Tribunal: TJSP
Processo: 1096851-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS – Precedentes desta E. 7.a Câmara – Aplicação do Tema 1223 do STJ – Necessário distinguir o caso sob exame da hipótese de que se ocupou o STF no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), esta relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins – Sentença denegatória mantida – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS – Precedentes desta E. 7.a Câmara – Aplicação do Tema 1223 do STJ – Necessário distinguir o caso sob exame da hipótese de que se ocupou o STF no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), esta relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins – Sentença denegatória mantida – Recurso improvido.